Tribunal: CARF
Processo: 11971.001056/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11971.001056/2008-86
ACÓRDÃO
2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO VICTOR DE SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Fica mantida a infração de omissão de rendimentos baseada na DIRF,
quando não comprovada a suspensão do crédito tributário na via judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
A isenção por moléstia grave exige duas condições cumulativas para gozo
do benefício: natureza do rendimento (aposentadoria, reforma ou pensão)
e existência da doença prevista em Lei comprovada por laudo oficial.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. TROCA DO MODELO APÓS O PRAZO DE
ENTREGA. INADMISSIBILIDADE.
Após o prazo previsto para entrega da declaração de ajuste anual, não é
admitida declaração retificadora que implique troca do modelo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 14), relativamente ao ano-calendário de 2004, na qual foi
apurado crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), acrescido de multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
6.036,80
Multa de Ofício (75%)
4.527,60
Juros de Mora
2.267,42
Valor do Crédito Tributário Apurado
12.831,82
2. Anteriormente, o interessado havia declarado saldo a pagar no valor de R$
990,17 (fl. 16).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referido
lançamento decorrera das seguintes alterações na declaração de ajuste
apresentada (fl. 15):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
21.952,00, referente à fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Nordeste (CAPEF)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
3
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls.), em síntese, sob os seguintes
fundamentos:
a) que contraiu doença especificada em Lei como moléstia grave para fins de
isenção dos rendimentos de aposentadoria, pensão ou complementação;
b) que a matéria impugnada está sendo objeto de ação judicial perante a Justiça
Federal no Estado do Ceará, com o objetivo de afastar a incidência do Imposto de
Renda sobre as verbas recebidas a título de complementação de aposentadoria
pagos por entidade de previdência privada, no caso a CAPEF. Informa que anexará
em breve a petição inicial;
c) permissão para deduzir na declaração de ajuste anual a contribuição
previdenciária descontada pela CAPEF, no valor de R$ 16.992,10, alterando a
opção feita pelo desconto simplificado.
5. Na análise da Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL), a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Recife-PE (DRF/Recife) decide pela improcedência do
pedido de retificação. Vejamos, em síntese, o Despacho Decisório (fl. 22):
“De acordo com a DIRF remetida pela CAPEF, fl 20, o contribuinte recebeu R$
53.678,98 de rendimentos tributáveis, não havendo qualquer rendimento com
exigibilidade suspensa. Não houve apresentação de laudo pericial que
comprovasse a isenção por moléstia grave.
Diante do exposto, concluímos que houve omissão de R$ 21.952,00 recebidos da
CAPEF.”
6. Após a ciência do contribuinte (fl. 25) sobre o Despacho Decisório da
DRF/Recife, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade,
acrescentando:
Imagens extraídas da peça impugnatória anexada posteriormente ao processo
(fls. 29 a 36):
(...)

(...)
Alegações sobre a isenção por moléstia grave:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
4

(...)
Alegações sobre a questão dos rendimentos da CAPEF:

(...)

(...)
Alegações sobre a utilização do desconto simplificado:

(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
5
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Fica mantida a infração de omissão de rendimentos baseada na DIRF, quando não
comprovada a suspensão do crédito tributário na via judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
A isenção por moléstia grave exige duas condições cumulativas para gozo do
benefício: natureza do rendimento (aposentadoria, reforma ou pensão) e
existência da doença prevista em Lei comprovada por laudo oficial.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. TROCA DO MODELO APÓS O PRAZO DE
ENTREGA. INADMISSIBILIDADE.
Após o prazo previsto para entrega da declaração de ajuste anual, não é admitida
declaração retificadora que implique troca do modelo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos da ação judicial declarados em DIRF pela fonte pagadora não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento;
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
c) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
6
7. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma
conhecimento.
8. O presente julgamento visa tratar a lide referente ao rendimento incluído pela
fiscalização da DRF/Recife, referente à fonte pagadora CAPEF, no valor de R$
21.952,00, em confronto com as alegações do contribuinte a respeito da isenção
do rendimento em virtude de ter contraído moléstia grave além de ação judicial
na qual o contribuinte é um dos autores e nela solicita o reconhecimento da
isenção do Imposto de Renda sobre rendimentos de complementação de
aposentadoria pagos pela entidade de previdência privada fechada mencionada.
9. O comprovante de rendimentos anexado ao processo, emitido pela fonte
pagadora CAPEF, exibe os seguintes valores (fl.12):
Rendimentos Tributáveis (1), Deduções (2) , IRRF (3) E Rendimentos Isentos (4)
Valor em reais
1.1 Suplemento aposentadoria mensal
27.233,16
1.2 Diferença de Suplemento aposentadoria - ago/97 a Dez/2003
34.424,44
1.3 Devolução Contribuição Extra de 15%
11,95
1.4 Adiantamento de Dif. de benefício
4.959,90
TOTAL RENDIMENTOS (1)

66.629,45
2.1 Contribuição CAPEF - mensal
10.107,24
2.2 Contribuição CAPEF - diferenças
6.884,86
TOTAL DEDUÇÃO DO MODELO COMPLETO - CONT. PREV PRIVADA (2.1 + 2.2)
16.992,10
2.3 Honorários Advocatícios
3.030,67
2.4 Compens de Adiantamento
9.919,80
TOTAL DEDUÇÃO DO RENDIMENTO (2.3 + 2.4)
12.950,47
RENDIMENTO CONSIDERADO PELO CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO ( (1) MENOS ( 1.4 + 2.1 +
2.2 + 2.3 + 2.4)
31.726,98
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL CONSTANTE DA DIRF ( 1 – 2.3 – 2.4)
53.678,98 *
3. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
5.681,87
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
7
4.1 Rendimento - isenção 65 anos ou mais
13.754,00
4.2 Suplemento aposentadoria - isenção Lei 10.996
600,00
TOTAL ISENTOS (4)
14.354,00
* Valor constante da DIRF da CAPEF
9.1 Como se observa, o valor do rendimento tributável na declaração de ajuste,
fruto do rendimento total (1) deduzido dos valores descontados a título de
honorários advocatícios (2.3) e de adiantamento compensado (2.4) é igual a R$
53.678,98. Este é o valor constante da Declaração do Imposto de Renda retido na
Fonte (DIRF), código 0561, apresentada pela CAPEF (fl. 21).
9.2 Ressalte-se também que o valor total referente ao desconto da contribuição
previdenciária à entidade privada – R$ 16.992,10 - é dedutível na declaração de
ajuste, mas no caso em tela o contribuinte optou pelo modelo simplificado, onde
todas as despesas dedutíveis são substituídas pelo desconto simplificado no valor
de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 9.400,00 (no ano-calendário
2004). Após o prazo de entrega de declaração anual, não é possível deduzir
despesas previstas no modelo completo, quando o contribuinte optou pelo
modelo simplificado. A tal respeito, transcreve-se o art. 57 da Instrução
Normativa no 15, de 2001:
“Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.”
Da infração por omissão de rendimentos – fundamento levantado pela defesa:
isento por moléstia grave
10. O impugnante alega na manifestação que seus rendimentos são isentos em
virtude da moléstia grave contraída em 2008, conforme laudo anexado ao
processo:
Imagem do laudo médico à fl. 38:

11. Não lhe assiste razão nesse aspecto. Os rendimentos se referem a
complementação de aposentadoria pagas no ano-calendário 2004 e o
reconhecimento da doença ocorreu em 2008, como está descrito no laudo. Sendo
assim, o rendimento recebido em 2004 não está abrangido pela isenção por
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
8
moléstia grave. A matéria é regida pelo art. 39, inciso XXXIII, e §§ 4o e 5o, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
“CAPÍTULO II
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
11.1 Pela leitura dos comandos normativos acima, fica evidente que o benefício
da isenção examinada depende do cumprimento de duas condições cumulativas:
a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão (condição de
caráter objetivo); e
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
9
b) sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição
de caráter subjetivo).
11.2. Como se observa, no caso concreto, o rendimento de complementação
de aposentadoria da CAPEF se refere a período de recebimento em que o
contribuinte não era portador da enfermidade e, dessa forma, esse rendimento
não está albergado pela isenção prevista no inciso XXXIII do art. 6o da Lei 7.713,
de 1988.
Da infração por omissão de rendimentos: fundamento levantado pela defesa:
isenção da complementação de aposentadoria
12. O impugnante também suscita que o rendimento é relativo à
complementação de aposentadoria, percebidos da CAPEF, entidade de
previdência privada, e que a matéria impugnada está sub-judice, perante a Justiça
Federal, aguardando julgamento de recurso apelatório. No entanto, não anexa
documentos que comprovem a suspensão do crédito tributário, como veremos.
13. A consulta ao sítio da Justiça Federal do Ceará – www.jfce.jus.br e ao do
Tribunal Regional Federal – www.trf5.jus.br - anexada ao processo às fls. 51 a 54,
revela que:
a) os autores requerem provimento no sentido de declarar a não incidência do
imposto de renda sobre a totalidade de qualquer parcela de complementação de
aposentadoria paga pela CAPEF;
b) pleiteiam a concessão de tutela antecipada, mediante depósito judicial do
referido tributo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário;
c) o pedido foi julgado improcedente pela Justiça Federal de 1a. Instância, sob os
seguintes fundamentos, em síntese:
(imagem extraída da decisão judicial)

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
10

(...)

14. Como se observa, o crédito tributário não está com a sua exigibilidade
suspensa, visto que a decisão de 1a. instância julgou improcedente o pedido.
Também não foi trazida aos autos a prova do depósito judicial. Atualmente, o
processo está em grau de recurso no Tribunal Regional Federal da 5a. Região,
aguardando pauta para julgamento.
15. O rendimento de complementação de aposentadoria auferido da CAPEF é
tributável na fonte e na declaração de ajuste anual, pois a isenção relativa aos
benefícios de entidade privada previstas na Lei 7.713, de 1988, foi revogada pela
Lei 9.250, de 1995. Vejamos os dispositivos:
Lei 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
a) quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante;
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo
patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte;
15.1. A partir de janeiro de 1996, os benefícios percebidos de entidade de
previdência fechada passaram a ser tributados na fonte e na declaração de ajuste
anual por força do artigo 32 e 33 da Lei no 9.250, de 1995, que alterou o inciso VII
do artigo 6o da Lei no 7.713, de 1988:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
11
Art. 32. O inciso VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6o..................................................................
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante."
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
15.2. Sobre a isenção dos benefícios recebidos de entidade de previdência
privada, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda, assim, dispõe no artigo 39:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Resgate de Contribuições de Previdência Privada
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no
1.749-37, de 11 de março de 1999, art. 6o);
Seguros de Previdência Privada
XLIV - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso VII, e Lei no 9.250, de 1995, art. 32).
Da conclusão
16. Sendo assim, não prospera a alegação de que o crédito tributário apurado
pela fiscalização está com sua exigibilidade suspensa, ficando mantido o
lançamento tributário efetuado pela fiscalização por omissão de rendimentos.
Também não está configurada, no ano-calendário 2004, a isenção dos
rendimentos por moléstia grave.
17. Ante todo o exposto, fica mantida a infração por omissão de rendimentos e,
consequentemente, voto pela manutenção do crédito tributário exigido,
referente ao IRPF – Suplementar, acrescido da multa de 75% e juros na forma da
legislação de regência..
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.001056/2008-86
12

Fl. 99
DF CARF MF
Original